Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-43.2023.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-43.2023.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: NEUSA RIBEIRO CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação simultâneos interpostos por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, em favor de consumidores hipervulneráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, (ii) se houve abusividade no cancelamento unilateral do plano de saúde de consumidores em tratamento contínuo e (iii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento, atuando na gestão do contrato coletivo, intermediação e relacionamento com o consumidor final, respondendo solidariamente pelos danos causados nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4 - O cancelamento unilateral de plano de saúde durante a vigência de tratamento médico viola expressamente o art. 8º, §3º, "b", da Lei nº 9.656/98, norma de ordem pública e cogente, bem como as Resoluções Normativas nº 195/2009 e nº 509/2022 da ANS.

5 - O Tema Repetitivo nº 1082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico até a alta do paciente, ainda que haja rescisão contratual, em observância aos arts. 1º, III, 6º e 196 da Constituição Federal e ao princípio da boa-fé objetiva.

6 - A rescisão unilateral de plano de saúde contra consumidores hipervulneráveis - idosa e pessoa com deficiência em situação de absoluta dependência de assistência médica continuada - viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e os deveres de proteção especial previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

7 - O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, considerando a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento, o porte econômico das rés, a função pedagógica da condenação e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos envolvendo consumidores hipervulneráveis.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000062-43.2023.8.05.0175
,
em que é Apelante
s
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
. -
e

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.